Tribunal: TJPA
Processo: 0821590-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821590-62.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CRYCIA BARTOLOMEI MUSSI

PACIENTE: MIKAEL DOS SANTOS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de MIKAEL DOS SANTOS MACHADO, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, visando à revogação da prisão preventiva decretada na ação penal em que o paciente responde pela suposta prática de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §13º). Sustenta a impetração ausência de fundamentação idônea para a medida extrema e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. O juízo de origem prestou informações e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente demonstra fundamentação concreta e suficiente, com amparo na gravidade em concreto da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteger a integridade física e mental da vítima, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, evidenciados pelo depoimento da vítima, testemunha, boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, não se limitando a elementos frágeis ou genéricos, o que corrobora a legalidade da prisão preventiva.

5.

A periculosidade do agente é demonstrada pelo contexto fático, em que a vítima, sua ex-companheira, sofreu agressões e ameaças em sua própria residência, encontrando-se o paciente armado nas imediações do local, comportamento que justifica a medida extrema.

6.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e sustento de filhos menores, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 08 do TJPA.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se revelam inadequadas à gravidade concreta do delito e ao contexto de violência doméstica, segundo os critérios dos arts. 282, II, e 319 do CPP, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima em crimes de violência doméstica, ainda que não haja descumprimento anterior de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sobretudo em contexto de violência doméstica.

2.

A integridade física e psíquica da vítima justifica a manutenção da custódia preventiva, mesmo diante da ausência de descumprimento prévio de medida protetiva.

3.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a decretação da prisão quando demonstrada, de forma objetiva, a sua periculosidade social.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para proteger a vítima e impedir a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; CPP, arts. 282, II; 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; Súmula nº 08 do TJPA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
MIKAEL DOS SANTOS MACHADO
, tendo como autoridade coatora o Juízo de
Direito da
Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº
0802526- 12.2025.8.14.0115
, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime tipificado no
art. 129, §13 do Código Penal.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca

que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
:
é primário, possui trabalho lícito, residência fixa e é garantidor de alimentos de seus filhos menores de idade.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Por motivo do meu afastamento funcional em virtude do gozo de folga de plantão, a liminar foi analisada e indeferida, na forma do
art. 112, §2º, do RITJPA
, pela desembargadora
Kédima Lyra
(ID 30703285). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30872884). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31188035).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente MIKAEL DOS SANTOS MACHADO foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, §13º do Código Penal. Consta que, em 06 de outubro de 2025, por volta das 2h30, M.P.R interceptou uma viatura da Polícia Militar, informando que tinha recebido uma mensagem de sua amiga V.M, dizendo que o seu ex-marido MIKAEL DOS SANTOS MACHADO, com quem manteve um relacionamento de um ano e seis meses e que estavam separados há quatro, encontrava-se em sua residência, armado e ameaçando matá-la. Ao chegarem ao local, Rua dos Lírios, nº 9, bairro Scrimim, cidade de Novo Progresso, o paciente foi encontrado fora da casa, portando uma arma branca, enquanto a vítima V.M foi localizada no interior da residência, apresentando lesões em seu rosto.

A vítima relatou aos policiais que vinha sofrendo ameaças constantes por parte do paciente e que este já havia quebrado três de seus aparelhos celulares. Solicitou, ainda, a aplicação de medidas protetivas de urgência. Diante disso, foi realizada a prisão em flagrante do paciente que, posteriormente, foi convertida em prisão preventiva.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante alega que há a ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema, porém não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 30872884), de onde se infere que o juízo
a quo
, demonstrou os indícios de autoria e materialidade do crime,
comprovadas pelo depoimento da vítima, da testemunha, pelo boletim de ocorrência, além do
auto de exame de corpo de delito da vítima
,
não se baseando apenas em fatos pretéritos e em print de conversas. Foi utilizado como fundamento para a medida extrema garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, além de assegurar a integridade física e mental da vítima, diante da gravidade em concreto do crime e periculosidade social do agente. Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito de lesão corporal qualificada por violência doméstica, mas especialmente nas circunstâncias evidenciadas pelos fatos. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

Além disso, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2025